Tribunal: TJES
Processo: 5007334-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007334-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VAUBAN COELHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007334-30.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
V
AUBAN COELHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, concedeu tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos de aposentadoria de servidor público, portador de espondilite anquilosante, reconhecida em laudo médico particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) estabelecer se o decurso de tempo desde o diagnóstico afasta o direito à tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 729 do STF afasta a vedação de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária, permitindo a suspensão do desconto do tributo quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

O rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo, mas contempla expressamente a espondiloartrose anquilosante (espondilite anquilosante) como moléstia apta a ensejar a isenção.

A jurisprudência consolidada do STJ e o Enunciado 598 dispõem que é desnecessário laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção, sendo possível a comprovação por meio de laudos particulares.

A Súmula 627 do STJ estabelece que não se exige a comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da doença para concessão ou manutenção da isenção, razão pela qual o longo período de recolhimento após o diagnóstico não afasta a urgência da medida.

O laudo médico particular apresentado contém elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, podendo eventuais dúvidas ser dirimidas na instrução, sem prejuízo da proteção provisória concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, bastando a comprovação da moléstia por outros meios de prova idôneos.

A concessão ou manutenção da isenção de imposto de renda independe da comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 300, 370, 371; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 729; STJ, Súmulas 598 e 627; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 20/11/2009 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 1.052.385/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/08/2017; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.255.525/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007334-30.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
V
AUBAN COELHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, eis que irresignado com a
decisão interlocutória
proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi deferida a tutela de urgência para suspender os descontos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor,
ora agravado,
Vauban Coelho
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a parte autora não comprovou, por meio de laudos oficiais, a existência de doença que enseje isenção tributária nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88;
(ii)
os exames particulares apresentados não demonstram o diagnóstico de anquilose exigido para enquadramento legal;
(iii)
o laudo da junta médica oficial, com presunção de legitimidade, concluiu pela ausência da moléstia;
(iv)
a decisão agravada analisou apenas o fumus boni iuris, sem demonstrar o periculum in mora;
(v)
o autor continuou recolhendo imposto por mais de dez anos após o diagnóstico alegado, o que afasta a urgência;
(vi)
a concessão da liminar implica risco de lesão grave ao erário por suspensão de tributo legalmente exigível; e que
(vii)
é necessário o aprofundamento da instrução para decisão segura sobre o direito à isenção.

Na hipótese vertente,
após análise superficial dos autos,
tenho que o pleito suspensivo
não
merece guarida.

Isso porque
, a
o contrário do que alega a agravante,
n
ão se aplicam às ações de matéria previdenciária as vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, conforme enunciado da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal.

A seguir,
O Superior Tribunal de Justiça
há muito
já decidiu, na sistemática dos recursos repetitivos,
que o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é
taxativo
, ou seja, inadmite interpretação extensiva e “
restringe a concessão de isenção às situações nele enumerada
” (REsp 1116620/BA).

Na espécie,
observo que
o
recorrid
o

anexou na ação matriz laudo médico
que
reconheceu ser
el
e

portador de “espondilite anquilosante (CID10 - M45)
.

Tal
condição,
a princípio,
permite a isenção do imposto de renda, de acordo com a Lei nº 7.713/88, em seu artigo 6º inciso XIV:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Ademais,
em que pese o parecer contrário da junta médica oficial,
o
reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular,
como bem fez
a decisão recorrida
.

Nesse sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1
– “O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas” (AgInt no AREsp 1052385/RS). 2 - É certo que a conclusão do laudo médico que instruiu a petição inicial poderá ser elidida durante a instrução processual, contudo o seu conteúdo é suficiente para justificar a concessão da medida liminar pleiteada.
3 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº
5001030-88.2020.8.08.0000,
Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
julgado em 04/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DOS DESCONTOS DE IR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 7.713/98. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO DESPROVIDO. [...].
III - Conforme entendimento sumulado do STJ, é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do IR, sendo suficiente a demonstração da moléstia através de outros documentos (enunciado 598).
IV - A súmula 627 do C. STJ estabelece que a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda não exige comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença da qual o beneficiário é portador. V – Recurso conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento nº
5003174-30.2023.8.08.0000,
Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ,
julgado em 02/10/2023)

E
m evolução, a despeito de recolhido pelo agravado o imposto por mais de dez
(10)
anos após o diagnóstico alegado, tal fato não afasta a urgência, por
quanto, consoante entendimento firmado na Súmula n. 627/STJ, " o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade".

Confira-se ainda, dentre outros:
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.255.525/DF
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024;
REsp n. 1.808.546/DF
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022;
REsp n. 1.836.364/RS
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 17/6/2020;
AgInt no REsp 1713224/PE
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/09/2019;
REsp 1826255/SC
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019;
RMS 57.058/GO
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/09/2018;
REsp 1706816/RJ
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/12/2017.

Por
todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a tutela de urgência deferida na decisão recorrida
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)